Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0716465-10.2019.8.07.0001, determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, §1o do CPC (ID 117878188, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a suspensão assentada na decisão agravada não foi correta, pois foram localizados bens penhoráveis da parte devedora. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, para desconstituir a penhora do bem "sub judice". Preparo recursal devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não se denota a presença dos referidos requisitos, mormente a urgência. Isso porque a decisão agravada já suspendeu o curso do processo de origem, o que conduz a premissa que a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada seria diligência inócua nessa fase. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA